Tribunal: TJDFT
Processo: 0015188-39.2015.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. SOCIEDADE PARCEIRA. VALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA EXPRESSA.
1. A intimação feita à sociedade parceira, nos termos da Portaria GC n. 160/2017 deste Tribunal e da Lei n. 11.419/06, considera-se pessoal.
2. A omissão da parte que impede o prosseguimento do processo por mais de 30 dias, e que se repete mesmo após nova intimação pessoal, legitima a extinção do feito por abandono do processo, nos termos do art. 485, inciso III e § 1o, do CPC.
3. Inviável a pretensão do apelante, que abandonou o processo, de ser ver beneficiado pelo arbitramento de honorários advocatícios, o que contraria a literalidade do art. 485, §2o, do CPC.
4. Apelação conhecida e não provida.